Tribunal: TJMT
Processo: 1021302-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021302-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE - CPF: 062.233.901-06 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALINE SOARES OLIVEIRA - CPF: 058.512.721-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021302-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA [TRÁFICO DE DROGAS] – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÕES POR CRIMES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GRAVIDADE EXACERBADA DAS AÇÕES NÃO EVIDENCIADA – INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE PODE SER ASSEGURADA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021302-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica contra mulher, no âmbito doméstico – arts. 147, 147-A e 147-B, todos do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois o fato de o paciente registrar uma condenação por tráfico de drogas não justifica a prisão preventiva, especialmente por não possuir
“qualquer relação com o crime pelo qual foi autuado nos presentes autos”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia provisória; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, residência fixa, trabalho lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares pertinentes ao caso”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021302-85.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
8.9.2023
, pela suposta prática dos delitos de ameaça, perseguição e violência psicológica, em desfavor da sua ex-companheira, Aline Soares Oliveira.

Ouvida na delegacia, a vítima narrou que:

“[...] a declarante
conviveu com KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE por mais ou menos cinco anos
, e
há dois meses estão separados;
QUE a declarante não teve filhos com Kelinton; QUE
Keliton nunca aceitou o término do relacionamento, desde quando se separam Kelinton vem perseguindo a declarante lhe fazendo ameaças;
QUE
Kelinton chega na casa da declarante embriagado e começa a falar alto e pedindo para voltar
e quando é mandado embora da casa da declarante Kelinton diz que não sairá da casa da declarante, somente sairá com a presença da polícia; QUE a declarante em uma das vezes acabou chamando a mãe de Kelinton que o levou para a casa dela; QUE das outras vezes a declarante saía de casa e só retornava depois que Kelinton saía de dentro de casa; QUE
nesta data (08/09/2023) por volta das 14:50 horas, Kelinton chegou em sua casa embriagado entrou e se sentou no sofá, dizendo que queria conversar sofre o fim do relacionamento; QUE a declarante vendo que Kelinton estava bêbado, pediu para que o mesmo fosse embora, o qual se recusou dizendo que somente sairia de dentro da casa da declarante, depois que a polícia o retirasse de dentro da casa da declarante
; QUE a declarante ligou para a mãe de Kelinton e informou o que Kelinton estava fazendo em sua casa e pediu para que a mesma fosse em sua casa para busca-lo; QUE informou a mãe de Kelinton que iria chamar a polícia também; QUE
ligou para a polícia e informou o fato a PM sobre o que estava acontecendo, ou seja, seu ex-amasio estava lhe perturbando dentro de sua casa e não queria sair
; QUE quando estava falando com a polícia a mãe de Kelinton chegou e a declarante informou ao policial que pediu para conversar com a mãe de Kelinton, a qual não quis conversar com o policial e foi direto para a sala para conversar com o filho; QUE
a mãe de Kelinton conversou com o mesmo, e conseguiu retira-lo de dentro da casa da declarante, porém, o mesmo retornava para dentro da casa da declarante dizendo que iria aguardar a polícia chegar para conversar com a declarante sobre o fim do relacionamento e a possibilidade de reatarem (...); Kelinton ainda escalou o muro e pulou para entrar na casa da declarante, e essa escalada acabou lesionando o peito, pois o muro e somente chapiscado; QUE a declarante não tem paz com a perseguição de Kelinton Leonardo da Costa vale e manifesta interesse em representar criminalmente em desfavor de Kelinton, bem como quer medidas protetivas
[...].”

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante, Marcelo Alexandre Amaral da Silva e Jonivaldo da Silva Miranda, noticiaram que:

“[...] a GU PM foi solicitada para atender a esta ocorrência de violência doméstica; QUE
no local a vitima Aline Soares de Oliveira, nos relatou que separou do acusado Kelinthon Leonardo da Silva Vale, há alguns meses e que quase toda semana o mesmo vai até a sua residência e fica gritando na frente da casa, fazendo ameaças
; QUE
hoje o acusado Kelinthon foi até a sua residência da vítima e pulou o muro, que começou a fazer ameaças novamente, que ficou muito agressivo e tentou arrombar a porta
; QUE
a vítima acionou a policia militar, que se fez presente efetivou a detenção do acusado Kelinthon, na frente da residência da vitima Aline
[...].”

No mesmo dia da prisão em flagrante do paciente [em
8.9.2023
], o juiz plantonista fixou as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

“a) O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, respeitando o limite mínimo de 100 (cem) metros, salvo em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual processo;

b) O acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) O acusado não poderá frequentar a casa da vitima, amigos e familiares e outros a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; (...).”
[autos no 1013140-33.2023.8.11.0055]

No dia seguinte [em 9.9.2023], o mesmo magistrado plantonista, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art.302, II do CPP, HOMOLOGO o flagrante pela da prática, em tese, do crime tipificado nos artigos 147, 147 - A e 147 – B do Código Penalcom as implicações da Lei 11.340/06. Passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva. Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelecem os artigos 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva presente o fumus comissis delicti – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos dos policiais militares, boletim de ocorrência, depoimento da vítima) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.

No presente caso constata-se que o autuado possui uma sentença condenatória em grau de recurso, por tráfico de drogas, (...). Trata-se de pessoa primária
, o artigo 313, I, do Código de Processo Penal estabelece que é cabível a prisão preventiva, nos casos de crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos no presente caso verifica-se que é a soma das penas dos fatos em questão superam quatro anos,
de modo que percebe uma prática de reiterada de crimes, embora seja primário, verifica-se que as medidas fixadas nos autos 1013140-33.2023.8.11.0055 são insuficientes para garantir a segurança da vítima, já que ostenta maus antecedentes, tendo sido condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...) (no 6095-97.2020.811.0055 -
em fase recursal)
.

(...)..”

Como se vê, a autoridade coatora entendeu que as medidas protetivas por ela deferidas após a prisão em fragrante do paciente não seriam suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, pois verificou-se [na audiência de custódia] que o paciente registra uma condenação “provisória” por tráfico de drogas.

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que o paciente possui uma condenação [definitiva, e não provisória como afirmou o juiz singular] pelo delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto [Ap. no 0006095-97.2020.8.11.0055; acórdão transitado em julgado em
14.7.2022
].

Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Todavia, avaliando a situação ora enfrentada, identifico que a integridade física/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor [no mesmo dia da prisão do paciente].

Digo isso porque, apesar de ter convivido matrimonialmente com a vítima por 5 anos, o paciente não registra qualquer outra anotação por delitos relacionados à violência doméstica [além dos fatos em análise], o que arrefece a necessidade da prisão sob o viés da segurança da ofendida.

De mais a mais, no caso, não identifico nenhuma gravidade exacerbada em suas ações, notadamente porque a vítima não esclareceu no que consistiram “as ameaças”.

Outrossim, o STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
[1]
, o que não ocorreu na situação.

Nesse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
(RHC n. 118.211/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023